Tribunal: TJBA
Processo: 8010969-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010969-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

AGRAVADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A DESENBAHIA

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXECUÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA NÃO É ABSOLUTA. PREFERÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 835, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A agravante alega, em sede de execução de título extrajudicial, a ocorrência de prescrição intercorrente por ter o exequente buscado outros bens a penhora, que não o dado em garantia.

2. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a penhora do bem dado em garantia não é absoluta, devendo ser priorizada a ordem legal de preferência do art. 835, do CPC.

3. Demonstrada a diligência do agravado na tentativa de encontrar os bens à penhora, não há que se falar em prescrição, ainda que tenha sido direcionada a bens diversos do dado em garantia.

4. Recurso conhecido e negado provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010969-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO
e como apelada
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A DESENBAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20